Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-50.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Alegação da autora de que a ré debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.

Dano moral. Não ocorrência.

Apelação desprovida.